Tribunal: TJMT
Processo: 1047085-81.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047085-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO SILVA DE ARRUDA - CPF: 009.515.301-27 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1047085-81.2020.8.11.0001

Origem:

Quinta Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

FERNANDO AUGUSTO SILVA DE ARRUDA

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – REJEITADA

Não há que se acolher a pretensão de perícia no áudio juntado na contestação que comprova a contratação, tendo em vista que houve a confirmação dos dados pessoais da recorrente e em sede de impugnação não houve sequer o questionamento dessas informações e não fez pedido de perícia no áudio que já havia sido apresentado na contestação. A alegação de necessidade de perícia deve ser fundamentada. Sendo assim, rejeito a preliminar.

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ÁUDIO CONTRATANDO PLANO CONTROLE - INSCRIÇÃO DEVIDA - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome, no valor de R$ 178,76 (cento e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), sem que houvesse contratação dos serviços.

Em defesa, a Recorrida confirma a relação jurídica entre as partes, apresentando áudio onde a Reclamante contrata os serviços, confirmando inclusive seus dados pessoais. Juntou faturas e histórico de ligações.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada aos autos do áudio ora questionado comprovando a contratação dos serviços pelo autor.
Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a Instituição Financeira, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.

Registro ainda que na peça de impugnação à contestação, limita-se a falar de prova unilateral, numa peça de impugnação evasiva, tornando-se incontroversos os fatos da contestação.

E ainda, em recurso o autor menciona que não há juntada de contrato, no entanto, o áudio comprova a relação jurídica entre as partes.

Sendo a improcedência da ação medida que se impõe
.

PEDIDO CONTRAPOSTO.

Uma vez demonstrada à existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de
R$ 178,76 (cento e setenta e oito reais e setenta e seis centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que ajusto para 9% do valor da causa, bem como, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021